Tribunal: TJDFT
Processo: 0711334-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711334-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SUEIDER CONCEICAO CHAVES D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora